Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-21.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020097-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO INFANTINO DE AMORIM - CPF: 014.097.961-16 (AGRAVANTE), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
DECISÃO QUE INDEFERIU A REMIÇÃO DE 238 DIAS DA PENA, RECONHECEU A INTERRUÇÃO DE
SETE
MESES DA PENA E NEGOU A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE NÃO INTERRUPÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE TENTOU DE VÁRIAS FORMAS EFETIVAR O CUMPRIMENTO SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS ACERCA DA TROCA DE SUA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, TODAVIA, POR INEFICIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO E PELA SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA COMARCA FOI IMPOSSÍVEL O SEU CUMPRIMENTO.
PERÍODO A SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA.
2.
REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO
INDEFERIDA
.

APENADO EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CONCESSÃO QUANTO AOS DIAS EM QUE HOUVE COMPROVAÇÃO DOS DIAS E HORÁRIOS TRABALHADOS.
PARCIAL ACOLHI
MENTO
.
3.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO APÓS A UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO
ART.111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA L
EI
DAS

E
XECUÇ
ÕES

P
ENA
IS
.
4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Considerando que o agravante sempre se apresentou em juízo, cumprindo assiduamente todas as condições que lhe foram impostas no regime semiaberto harmonizado, requerendo a troca de sua tornozeleira eletrônica que havia apresentado defeito, sem qualquer retorno, o
certo é que, e
m um P
aís em que os
reeducandos
muitas vezes fogem do cumprimento de suas penas e permanecem foragidos por décadas, não podemos
apenar
aquele que tenta de todas as maneiras dar cumprimento
à
sua
pena
, comunicando todos os seus atos ao juízo e solicitando providências para continuar o cumprimento de sua pena, em detrimento da ineficiência do Poder Público.

2.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que, por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para
desempenhar uma função laboral, de modo que
havendo comprovação acerca dos dias e horários trabalhados, deve-se proceder a remição do período comprovado.

3.

A superveniência de condenação, no curso da execução penal, implica na soma e unificação das penas e resulta, por conseguinte, na

readequação do regime de cumprimento
.
Na espécie, resultando a pena total superior a oito anos, em aplicação
à regra do art.
33, § 2º,
a
, do Código Penal, admite-se a fixação do regime fechado.

4. Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
or
Alessandro Infantino de Amorim

contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/
MT
que,
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0008144-30.2018.8.11.0040
,

indeferiu o pedido de remição de 238 (duzentos e trinta e oito) dias da pena, reconheceu a interrupção de 7 (sete) meses do cumprimento da pena e, por consequência, negou a fixação do regime semiaberto ao agravante

O agravante, na peça
recursal

que se encontra

no
ID
180525169
,

ded
uz os
seguintes pedidos
:

“
a homologação da remição (238 dias de remição (8 meses); a unificação sem interrupção da pena efetivamente cumprida (7 anos e 6 meses), PROGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O ABERTO quanto ao crime do art. 157, 2, CPC, bem como a FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ao crime do art. 33, caput da lei de drogas, expedido o competente alvará de soltura do apenado
”
.

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

180525173
, o agravado
requer o

parcial
provimento
deste recurso
, “
para reformar a r. decisão do juízo de 1º grau no tocante ao reconhecimento do período considerando como interrupção da pena, como pena efetivamente cumprida e, mantendo a parte da r. decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de remição da pena e fixou o regime fechado para continuidade do cumprimento da reprimenda por parte do penitente
”
.

Em

sede de
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
180525174
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID
181795159
,
adota
o mesmo posicionamento,
opin
ando pelo parcial p
rovimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso destes, verifica-se que o agravante cumpre pena
total
de 14 (quatorze) anos
,

1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, por ter sido condenado
à
s
pena
s
de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias
,
pelo crime de roubo majorado
,
e 7 (sete) anos
,
pelo de tráfico de entorpecentes, sendo que
em razão d
o
primeir
o

ilícito
foi imposto
à sua pessoa o
regime inicialmente fechado, com
progressão
para o semiaberto em
22
de
maio
de
2019
;
e
por conta do segundo
injusto penal,
por ocasião da unificação das penas, determinou-se o cumprimento
da
pena
em regime inicialmente fechado.

Constata-se
, outrossim,
que o agravante cumpria pena no regime fechado, quando em
22
de
maio
de 2019
, data da audiência admonitória,
foi progredido ao regime semiaberto na Comarca de Sorriso/MT,
oportunidade na qual
informou
que passaria a
residi
r
na Comarca de Nova Mutum/MT, razão pela qual o
J
uízo
das

Exe
cuç
ões

Penais
deixou de fixar as condições e determinou a remessa dos autos
à
quela unidade judiciária, sendo que apenas em 13 de dezembro de 2021, foram fixadas as condições para o cumprimento da pena, dentre elas o uso de monitoramento eletrônico
. É
importante registrar
, ainda nesse diapasão,
que o período de
junho
/
2019
a

novembro/
2021
ele
não estava sob nenhuma condição de cumprimento de pena, de modo que tal período foi considerado como interrupção da pena.

Em 8
de abril de 2022 o agravante
requereu autorização para saída do perímetro urbano, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para trabalhar
“
na Fazenda Seringueira, MT 235 KM 10 mais 20 KM a direita, Nova Mutum – MT
”
, apresentando
para tanto o
respectivo
contrato de prestação de serviços
(ID 180525175), cujo pleito
não
foi analisado pelo juízo competente.

Verifica-se, ainda, que
existe informação de que

o agravante colocou a tornozeleira eletrônica em 8 de fevereiro de 2022, data da realização da sua audiência de admoestação
e
a partir do dia seguinte teria passado a
descumpri
r
as determinações judiciais
,

pois
consoante se infere do histórico de monitoramento eletrônico
(
ID 180525175, p. 153/155 e 172/181
)
, houve violação do monitoramento eletrônico
no período de 9 de fevereiro de 2022
a
9 de maio de 2022
. Ademais,
foi encaminhado ofício pela Central de Monitoramento informando a desativação do equipamento
do
agravante

por estar sem comunicação desde
o dia
10
de maio de
2022 (ID 180525175
, p.
182)
.

Todavia, em
11 de maio de 2022 o agravante
,
se apresentou
espontaneamente
em
juízo, noticiando que sua tornozeleira eletrônica estava apresentando defeito
s
, oportunidade na qual
lhe foi informado que deveria providenciar a troca do
equipamento
. Assim, em 30 de maio de 2022,
ele
retornou em juízo para esclarecer que
a cadeia pública daquela localidade
havia sido
fechad
a e que não havia conseguido solucionar o problema via telefone 0800 disponibilizado pela unidade prisional, razão pela qual
foi
orientado,
por
Robson Rogério de Jesus Rodrigues,
analista judi
ciário da 3ª Vara de Nova Mutum, para que mantivesse “
contato com a cadeia pública de Lucas do Rio Verde/MT,
na
tentativa
de trocar o aparelho
”
.
(ID 180525175, p. 183).
Destacamos

É importante esclarecer
, ademais,
que
não foi agendada a troca do aparelho na cadeia pública de Lucas do Rio Verde
,
tampouco foi solicitado
ao agravante
que se dirigisse àquele local com a troca do aparelho garantida, mas que
se tratava de uma “tentativa de troca”, assim,
o agravante peticionou nos autos, em 7 de junho de 2023 solicitando medidas a fim de solucionar o problema com relação a sua tornozeleira eletrônica, uma vez que não foi possível realizar a troca do
equipamento
, consoante se infere do ID 180525175, p. 184, pleito que esse que
sequer foi analisado
.

O
agravante compareceu novamente em juízo em setembro de 2022
, para atualizar o seu endereço e
o
telefone de contato
(ID 180525175, p. 186)
, tornando a comparecer após janeiro de 2023
(ID 180525176, p. 38
). Por fim, no dia
12
de
abril
de
2023
,

ele
foi preso quando compareceu em juízo,
após
o condutor do processo unific
ar
as penas deco
rrente
s
de nova guia de execução

e fixar o
regime fechado
para
dar
continu
idade a
o cumprimento da
sua
pena.

Sendo a
ssim, em que pese o entendimento do magistrado, no sentido de não reconhecer como falta grave o período de 7 (sete) meses durante o ano de 2022, quais seja, os meses de março, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro de 2022, mas como interrupção de pena,
é forçoso reconhecer que
tal entendimento não deve prosperar.

Isso porque é possível constatar que, em todo o momento, o agravante tentou
dar continuidade a
o cumprimento de sua pena de forma adequada
(mantendo seus endereços atualizados, informando acerca do defeito em sua tornozeleira eletrônica e requerendo a substituição e providências quanto a troca
do equipamento
, comparecendo mensalmente quando solicitado)
.

A
lém disso, ainda que seja alegado que
ele
não compareceu presencialmente em todos os referidos meses na
S
ecretaria, o certo é, consoante
a
certidão constante no ID
180525176, p. 146
, o atendimento externo estava suspenso no período de março de 2020
a
dezembro de 20
2
2
, permanecendo a inexigibilidade do cumprimento desta condição
.

Aliás, veja-se a certidão abaixo reproduzida:

O certo é que, e
m um P
aís em que os
reeducandos
muitas vezes fogem do cumprimento de suas penas e permanecem foragidos por décadas, não
se
pode
a
penar
aquele
que tenta de todas as maneiras dar cumprimento
à
sua
pena,
comunicando todos os seus ato
s ao juízo
e
solicitando
as
providências
pertinentes, a despeito da
ineficiência do Poder Público.

Por conseguinte,
deve ser considerado como período de pena cumprido,
pelo agravante, os
sete meses correspondentes aos meses de março, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro do ano de 2022
.

De outro
viés, com
relação ao pedido de remição de pena,
de 238 (duzentos e trinta e oito) dias
por ter trabalhado durante 8
(
oito) meses
entre os anos de
2022
e 2023
,
juntando para
tanta cópia
de sua carteira de trabalho e dos contratos de prestação de serviço,
tal pleito
merece ser acolhido em parte
.

Como é sabido, o
benefício da remição consiste na redução do tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade, por meio do exercício de atividades laborativas ou estudantis pelos
reeducandos
que estão sob a égide dos regimes
fechados ou semiaberto, conforme dispõe
m
os
art
s
.
126 e
seguintes
da Lei
das
Execuções Penais.

Deve ser ressaltado, ainda,
que o
benefício do trabalho externo tem caráter de ressocialização, indo contra os efeitos calamitosos que advêm da ociosidade do apenado, pelo seu encarceramento, recolocando-o em contato com a sociedade
, isso porque a
intenção do legislador foi a de possibilitar o retorno ao convívio social, mediante o exercício de uma profissão, sem, entretanto, retirar o seu caráter punitivo
.
Entretanto,
inviável se mostra o reconhecimento do período declarado como trabalhado

para fins de remição
, n
as condições apresentadas pelo agravante
.

Não se omite que
o agravante faça jus à remição de pena, nos termos da Súmula n. 562 do Superior Tribunal de Justiça
,
pois, apesar de cumprir pena no regime
semiaberto
, encontra-se em prisão domiciliar
com monitoramento eletrônico
em decorrência única e exclusiva da ausência de vagas
em estabelecimento prisional adequado
e compatíve
l
com o regime semiaberto, ou seja, em razão da falência do próprio sistema carcerário.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem privilegiado a interpretação da

Lei
das
Execu
ções
Pena
is

por analogia
in
bonam
partem
, a fim de assegurar a possibilidade de remição pelo trabalho para aqueles que cumprem pena em regime semiaberto harmonizado
, consoante se infere dos julgados
abaixo ementado
s
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. APENADO USUFRUINDO PRISÃO DOMICILIAR. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. POSSIBILIDADE. ART.
126
DA
LEP
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto ou fechado têm direito à remição da pena pelo trabalho, consoante a previsão legal do art.
126
da
Lei de Execução Penal
.
Precedentes. 2.
In
casu
, o apenado faz jus ao
beneficio
da remição, pois, apesar de cumprir pena no regime intermediário, encontra-se em prisão domiciliar em decorrência única e exclusiva da ausência de vagas adequadas e compatíveis com o regime semiaberto, ou seja, em razão da falência do próprio sistema
carcerário.
3. Agravo regimental não provido
(
STJ,

AgRg
no REsp 1505182/RS
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma
, julgado em
3
.
5
.
2018,
publicação
DJe
11
.
5
.
2018).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART.
126
DA
LEP
. CONDENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO, AINDA QUE EM PRISÃO DOMICILIAR. REMIÇÃO PELO TRABALHO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA NORMA IN BONAM PARTEM. 1.
O agravado em nenhum momento perdeu a condição de apenado em regime semiaberto
. 2.
Em razão de estar no regime prisional que autoriza a remição pelo trabalho e visando, sobretudo, evitar uma interpretação restritiva da norma, impõe-se o reconhecimento dos dias trabalhados, ainda que em prisão domiciliar.
3.
Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução

(
HC
n. 312.486/SP
, de minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
22/6/2015). 4. Agravo regimental improvido
(
STJ,
AgRg
no REsp 1689353/SC
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6
.
2
.
2018,
publicação:
DJe
15
.2.
2018).

Destacamos

N
o caso em tela,
em que pese o
juízo de primeiro grau sequer
ter
analis
ado
o pleito de remição
deduzido pelo agravante
quando da decisão agravada
, uma vez que os documentos por apresentados

sob o argumento de que
ele
“
não dispõem de elementos hábeis a comprovar a carga horária desempenhada pelo penitente, de modo que impossibilita a análise da benesse pretendida
”
,
vê-se
que

ele
anexou os registros referentes à carga horária estabelecida para o trabalho desenvolvido quando da interposição deste agravo executivo,
tendo o
magistrado
a
oportunidade de realizar a análise quando do juízo de retratação, momento em que manteve a decisão agravada.

Com efeito, v
erifica
-se que com relação ao
contrato de prestação de serviço
s
para a construção de um alojamento na Fazenda Seringueira (ID 180525175
, p. 158/162
), realizado
entre o agravante e Marcos Viní
cius Costa Beber,
não consta o prazo definido para a execução da obra
(apenas o seu início em 7 de abril de 2022)
, tampouco
o horário a ser trabalhado, de modo que o referido documento não se presta para aferir o período de remição de pena.

Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a
remição pelo trabalho pressupõe o exercício de atividade laboral mediante subordinação e controle de h
orário, não se admitindo o auto
controle de carga horária. (
STJ. 6ª Turma.
AgRg
no HC 709.901-RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), julgado em 27/9/2022).

No entanto, com relação
aos registros de empregado
vistos
no ID
180525176
, p. 142 a 144,
nos quais
consta como empregadores
:

Sinar
Costa Beber,
para cuja pessoa, o
agravante desempenhou a função de auxiliar de armazém no período de 6.1.2020
a
5.3.2020, das 7h às 11 e das 13h às 17h
;

e
Carla Adriana
Hattage
Costa Beber,
para quem

exerceu a
função de auxiliar de armazém nos períodos de 2.6.2020
a
31.7.2020 e 13.10.2020 à 13.7.2021, das 7h às 11 e das 13h às 17h,
é forçoso reconhecer que
tais documentos são hábeis para comprovar o
trabalho realizado
.

Todavia, e
m relação
aos contratos
firmados com

Sinar
Costa Beber e Carla Adriana
Hattage
Costa Beber
, apesar de não constar em quais dias da semana o agravante desempenhava seu
trabalho
,
deverá ser computado apenas os dias úteis,
com jornada de trabalho desempenhada de
oito
horas diárias
, excluindo-se os sábados, domingos
e feriados, uma vez que não há informações de que
ele
trabalhava em tais dias.

Por conseguinte
, d
o período de 6.1.2020
a
5.3.2020,
têm-se:
42
(quarenta e dois)
dias úteis
;
e
ntre 2.6.2020
e
31.7.
2020
;
42
(quarenta e dois)
dias úteis, e

no
período de 13.10.2020
a
13.7.2021,
192
(cento e noventa e dois)
dias úteis
, t
otalizando 276
(duzentos e setenta e seis)
dias
úteis
com jornada de trabalho desempenhada de
oito
horas diárias
, pelos contratos de
Sinar
Costa Beber e Carla Adriana
Hattage
Costa Beber.

Além disso, o agravante juntou
, também, o
contrato particular de trabalho com a empresa
Neidemar
Felix d
a
Silva
-ME
, CNPJ n. 00.087.218.0001/25,
com o
nome fantasia “Construtora Mutum” (ID 180525176, p.
100/101
),
para cuja
empresa
individual
trabalhou
no período de 11.7.2022
a
10.4.2023, exercendo o cargo de mestre de obras, de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h e aos sábados das 7h

às 11h, conforme declaração de jornada de trabalho juntada
que se vê no
ID 180525176
, p.
145
)
.

Com relação a
o
contrato
por último referido
, constata-se que entre o período de
11
.7.
2022 a 10
.
4
.
2023
tem-se:

194
(cento e noventa e quatro)
dias úteis com jornada de
trabalho desempenhada de
oito horas
diárias
;
e 39 (trinta e nove)
sábados com jornada de 4 horas,

pelo contrato
assinado com
a empresa
individual

Neidemar
Felix da Silva
.

Sabe-se,
que a regra geral não admite, para fins de remição da pena, carga horária de trabalho diária inferior à jornada mínima de 6 (seis) horas, entretanto, assim como o excedente do período
traba
lho
além do limite máximo de oito horas diárias deverá ser computado para fins de remição de pena, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, é possível que o total das horas trabalhadas nesses dias seja dividido pela carga horária mínima de 6 horas diárias, obtendo-se, assim, o número de dias a serem remidos, de modo que os 39 (trinta) e nove sábados trabalhados devem ser convertidos em 26 (vinte e seis) dias úteis de
seis horas
trabalhadas.

Como é sabido, o
art. 126, §1º, II, da Lei de Execuções Penais dispõe que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho, 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.

Logo,
considerando que o agravante possui 4
96
(quatrocentos e
noventa e seis
) dias úteis
trabalhados
, deve
ele
remir
165 (cento e sessenta e cinco) dias.

Por
derradeiro
,
n
o que tange ao pleito de permanência
do agravante
em regime semiaberto após a unificação das penas, razão não lhe assiste, uma vez que foi juntada nova guia referente a condenação de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
cuja pena
somada ao tempo que falta para cumprimento da
pena
, ul
trapassa os
8 (oito) anos de reclusão, portanto, cabível a fixação do regime fechado
para o
seu
cumprimento
, tal com
o
preconiza
o
art
.
111 da Lei de
Execuções
Penais
assim redigido:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Destacamos

Diante disso
, n
a espécie,
após a unificação da pena,
resultando a pena total superior a
8 (
oito
)
anos, em aplicação
à regra do art.
33, § 2º,
a
, do Código Penal, admite-se a fixação do regime fechado.

Posto isso, em
parte com
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Alessandro Infantino de Amorim
,
para
o fim de
computar como período de pena cumprido os 7 (sete) meses que haviam sido considerados como interrupção de pena e
declarar remidos 165 (cento e sessenta e cinco) dias
de sua pena, mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024